Tribunal: CARF
Processo: 13749.000176/2002-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.000176/2002-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.448 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
ABATEDOURO ANDRIAVES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/1997
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Súmula vinculante para toda a Administração Tributária Federal a partir da
publicação da Portaria MF no 218/2018.
ÔNUS PROBATÓRIO.
Confirmada a inexistência do Darf informado em DCTF, cabe ao interessado
provar que ocorreu tal pagamento se pretende desconstituir o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Larissa Nunes Girard (Presidente).

Relatório
Trata-se de auto de infração decorrente de auditoria interna de DCTF, lavrado
para a exigência de Cofins e respectivos acréscimos moratórios, relativa ao período de apuração
junho/1997, por falta de pagamento (fl. 6).
Em sua impugnação, o contribuinte afirmou que pagou o Darf e juntou cópia do
documento, requerendo o cancelamento da autuação (fls. 3/5).
Em relação à cópia do Darf juntada aos autos, que se encontra parcialmente
ilegível, o contribuinte foi intimado duas vezes a apresentar o documento original, mas não se
manifestou, seguindo o processo para julgamento em primeira instância (fls. 21/37).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000176/2002-30
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.448 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000176/2002-30

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto considerou que,
em não tendo sido localizado o pagamento no sistema e em não tendo sido respondidas as duas
intimações para apresentação do Darf original, o documento juntado aos autos não permitia
comprovar o pagamento em favor do sujeito passivo porque parcialmente ilegível em relação ao
CNPJ e à autenticação mecânica. O julgamento resultou no provimento parcial à impugnação
pela exoneração parcial do crédito em relação à multa de ofício, por aplicação do princípio da
retroatividade benigna.
O Acórdão no 14-65.222 foi assim ementado (fls. 53/56):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/06/1997
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Exonera-se a multa tributária contra ato não definitivamente julgado, quando lei
posterior deixe de defini-lo como infração.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 12.05.2017,
conforme Aviso de Recebimento constante à fl. 61 e protocolou seu Recurso Voluntário em
12.06.2017, conforme carimbo na capa da peça (fl. 63).
No Recurso Voluntário (fls. 63/65), a recorrente alegou, inicialmente, a ocorrência
de prescrição intercorrente, tendo em vista o lapso temporal decorrido desde a constituição
definitiva do crédito tributário. Em relação ao mérito, argumentou que o tributo não era devido,
uma vez já comprovado nos autos o seu pagamento. Já haviam se passado quase 20 anos do fato
gerador, não existindo obrigação legal para guarda do Darf por esse tempo, mas por apenas cinco
anos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
A recorrente traz a alegação de prescrição intercorrente pela primeira vez nesta
fase de Recurso Voluntário. A despeito de configurar inovação recursal, será conhecida e
apreciada por se tratar de questão de ordem pública, passível de conhecimento a qualquer tempo.
Como bem apontou a recorrente em seu Recurso, a ação para a cobrança do
crédito tributário prescreve após o transcurso do prazo de 5 anos contados da data de constituição
definitiva do crédito tributário, mas desconsiderou que a interposição tempestiva da impugnação
suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme dispõe o art. 151 do CTN, in verbis:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.448 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000176/2002-30

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial;
VI - o parcelamento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes. (grifado)
Não há previsão para a aplicação de prescrição intercorrente nos julgamentos
regidos pelo Decreto no 70.235/1972. Tal entendimento tornou-se vinculante para todos os
Colegiados do Carf a partir da publicação da Súmula Carf no 11, cujo alcance foi estendido à
Administração Tributária Federal a partir da publicação da Portaria MF no 277/2018:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277/2018).
Dessa forma, afasto a alegação de prescrição intercorrente.
Quanto ao mérito, afirmou a recorrente que o pagamento foi comprovado pela
cópia juntada com a impugnação.
O auto de infração que inicia este processo decorre de procedimento eletrônico de
verificação de divergência entre as informações prestadas pelo contribuinte na DCTF e os
efetivos pagamentos registrados nos sistemas da Receita Federal. Essa discrepância pode
decorrer simplesmente de erro no preenchimento da DCTF ou do próprio Darf. Em sendo mero
erro de preenchimento, trata-se de falha facilmente corrigível, desde que o interessado apresente
as informações e os documentos necessários.
Pois bem, pela impugnação, vemos que a recorrente afirmou que os dados
informados na DCTF estavam corretos e juntou uma cópia do Darf, a título de prova.
A partir dessas informações, a Unidade preparadora fez uma segunda busca nos
sistemas, agora uma verificação manual, realizada por uma funcionária, e novamente não
encontrou o Darf, intimando o contribuinte a apresentar o documento original, procedimento
padrão para busca do pagamento na rede arrecadadora (fls. 13/20). Diante da ausência de
resposta, o contribuinte foi intimado pela segunda vez. Face à nova ausência de resposta, o
processo foi encaminhado para o julgamento em primeira instância (fl. 21/37).
Diante desses fatos, concluiu a DRJ que a cópia do Darf não fazia prova do
pagamento.
Não há como discordar da conclusão alcançada. Feita uma dupla verificação nos
sistemas da Receita Federal e não encontrado o pagamento, somado à recusa em responder às
intimações para a entrega do original, a cópia parcialmente legível que foi disponibilizada nos
autos não constitui prova suficiente para a desconstituição do lançamento. O documento original
se faz necessário tanto para aprofundar as buscas junto à rede arrecadadora quanto para efetuar
perícia no documento, visando confirmar a sua autenticidade.
No Recurso Voluntário, em lugar da apresentação do documento original,
argumentou a recorrente não era obrigada a guardar documentos fiscais por mais de cinco anos.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.448 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000176/2002-30

Mais uma vez não lhe assiste razão. A obrigação de guardar documentos originais
por um prazo prescricional ou até que se finde eventual litígio está definida em diversos
diplomas legais, tributários e não-tributários, com pequenas variantes. A ver dois exemplos
extraídos de normas tributárias:
Decreto-Lei no 486/1969 (dispõe sobre escrituração e livros mercantis)
Art 4o O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração,
correspondência e demais papéis relativos à atividade, ou que se refiram a atos ou
operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.
Lei no 5.172/1966
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
(grifado)
Ainda que assim não fosse, causa estranheza que a recorrente se desembarace do
único documento que configura prova incontestável de seu direito. Aparentemente, a recorrente
também não teria procurado outros meios de prova, como extrato bancário. Pela patente
relevância do documento neste caso, mesmo que não previsto em legislação, seria natural e
esperado algum zelo na guarda do original até a decisão definitiva do litígio. Temos dispositivo
nesse sentido no Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:
...................................................................................................................................
VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando
juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e
seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas
repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e
fundamentada de adulteração.
§ 1o Os originais dos documentos digitalizados mencionados no inciso VI deverão ser
preservados pelo seu detentor até o final do prazo para propositura de ação
rescisória. (grifado)
Por fim, consigno que já foi objeto de julgamento no Carf processo similar do
mesmo contribuinte, relativo a PIS, tendo também por base outro Darf ilegível. Na ocasião a
turma decidiu negar provimento por unanimidade. O Acórdão no 3003-000.115 foi assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo
julgador, a qualquer tempo do processo.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11. APLICAÇÃO.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.448 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000176/2002-30

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
INOCORRÊNCIA
DE
PRESCRIÇÃO.
Não há que se falar em prescrição quando o processo administrativo fiscal está em
curso, pendente de apreciação de recurso, uma vez que, nesse caso, a exigibilidade do
crédito está suspensa ex vi do art. 151, III, do CTN.
GUARDA DE LIVROS E DOCUMENTOS. PRAZO.
A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais
ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua
atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 1997
PIS/PASEP. FALTA DE RECOLHIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
O auto de infração concernente à falta de recolhimento de tributo declarado em DCTF
deve ser mantido quando não há comprovação da quitação do respectivo débito no curso
do processo administrativo fiscal.
Por todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital